Tribunal: TJMT
Processo: 1034578-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034578-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTAMIR FELICIANO PEREIRA - CPF: 894.648.851-49 (APELADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), ADELAIDE DE BRITO - CPF: 630.235.121-91 (APELANTE), NELSON RIBEIRO MESQUITA - CPF: 478.893.142-72 (APELANTE), NELSON RIBEIRO MESQUITA - CPF: 478.893.142-72 (APELADO), ADELAIDE DE BRITO - CPF: 630.235.121-91 (APELADO), ALTAMIR FELICIANO PEREIRA - CPF: 894.648.851-49 (APELANTE), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), MARITANIA GOMES BRITO - CPF: 487.507.191-49 (ASSISTENTE), MANOEL AGOSTINHO DA CRUZ - CPF: 632.740.941-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DE ALTAMIR FELICIANO PEREIRA, EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ADELAIDE DE BRITO E NELSON RIBEIRO MESQUITA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2017.

2. Altamir alega ilegitimidade passiva, pois conduzia veículo pertencente ao Município de Alta Floresta/MT, em deslocamento a serviço da municipalidade.

3. Os recorrentes Nelson Ribeiro Mesquita e Adelaide de Brito Silva pleiteiam a majoração dos danos morais.

II. Questão em discussão

4. As controvérsias envolvem: (i) a legitimidade passiva do condutor do veículo oficial e a possibilidade de responsabilização direta do agente público; e (ii) a concessão tácita da justiça gratuita em razão da ausência de manifestação judicial sobre o pedido formulado na contestação.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções é objetiva e recai sobre o ente estatal, sendo o agente público parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

6. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 940 da Repercussão Geral confirma que a ação indenizatória deve ser direcionada contra o ente estatal responsável, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa grave.

7. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita implica em sua concessão tácita, conforme entendimento pacífico do STJ, o que autoriza a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo.

8. Diante da ilegitimidade passiva do recorrente, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

9. O pedido de majoração da indenização por danos morais fica prejudicado em razão da extinção da ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Altamir Feliciano Pereira provido, com extinção do feito sem resolução do mérito. Apelação de Nelson Ribeiro Mesquita e Adelaide de Brito Silva prejudicada.

Tese de julgamento:
"1. O agente público que, no exercício de suas funções, causa dano a terceiro não pode figurar no polo passivo da ação indenizatória, devendo a responsabilidade recair sobre o ente estatal. 2. A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita resulta em concessão tácita do benefício, autorizando a interposição do recurso sem preparo. 3. A ação deve ser proposta diretamente contra o Estado, sendo cabível ação regressiva contra o agente nos casos de dolo ou culpa grave."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.027.633, Tema 940 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 2.516.118/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024; STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto por Altamir Feliciano Pereira e o outro, por Nelson Ribeiro Mesquita e Adelaide de Brito Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,

ajuizada por Nelson e Adelaide em desfavor do Altamir, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2017.

A Juíza de Direito
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou
Altamir ao pagamento de R$ 11.363,10 (onze mil, trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), a título de danos materiais, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a indenização por danos morais
.

Insatisfeito, Altamir recorre, reitera o pedido de justiça gratuita, suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva para a causa, pois o veículo envolvido no acidente pertencia ao Município de Alta Floresta/MT e, na ocasião dos fatos, encontrava-se em deslocamento a serviço da municipalidade.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos indenizatórios, argumentando ausência de culpa no acidente e que, se o entendimento for para manter a condenação, deve ser reconhecida a culpa concorrente dos Apelantes.

Sustentou, ainda, que os valores fixados na sentença foram excessivos e precisam ser reduzidos.

Em contrapartida, Nelson e Adelaide apresentam contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Além disso, Nelson e Adelaide recorrem buscando
a majoração da indenização por danos morais
, ao argumento de que o montante fixado não seria suficiente para compensar os prejuízos sofridos.

Apesar de devidamente intimado, Altamir não apresentou contrarrazões.

No que se refere à ausência de recolhimento do preparo recursal, justifica-se pela concessão tácita do benefício da justiça gratuita, o que será analisado na apreciação da preliminar aventada pela Recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Altamir, Nelson e Adelaide insurgem-se
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,

ajuizada por Nelson e Adelaide em desfavor do Altamir, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2017.

Na ocasião, a Juíza de Direito
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou
Altamir ao pagamento de R$ 11.363,10 (onze mil, trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), a título de danos materiais, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a indenização por danos morais
.

Denota-se dos autos que, no dia 09 de agosto de 2017, por volta das 19h, Nelson e Adelaide transitavam com seu veículo VW Gol 1.6 City pela Avenida Miguel Sutil, na cidade de Cuiabá, sentido bairro Areão, na via da direita, quando foram surpreendidos pelo veículo Chevrolet S10 LT FD4, conduzido por
Altamir
, que colidiu na traseira do veículo deles, ocasionando uma nova colisão com o veículo da frente.

No momento do acidente, Altamir reconheceu a culpa e forneceu seus dados, comprometendo-se a arcar com os prejuízos causados ao veículo do casal, que sofreu danos significativos, conforme os orçamentos para o conserto, que variam entre R$ 9.907,14 e R$ 10.988,00, além do custo adicional de R$ 150,00 com guincho.

Adelaide de Brito Silva sofreu uma contusão na coluna, precisando de atendimento médico emergencial, exames, fisioterapia e o uso de colar cervical, custos médicos que atingiram R$ 1.248,10.

O casal alega que o Altamir não cumpriu sua promessa de ressarcimento dos gastos e, portanto, ajuizaram a ação, requerendo indenização por danos materiais no valor de R$ 11.363,10 e danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Da análise dos autos, verifica-se que Altamir apresentou pedido de justiça gratuita na contestação, o qual não foi apreciado, o que
configura a hipótese de concessão tácita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante.

2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo consignou (fl. 828): "Na hipótese em tela, a sentença consignou que a concessão implícita revela-se no fato de que "requerido o benefício da assistência judiciária gratuita quando proposta a execução, não houve manifestação do Juízo às fls. 588, quando do recebimento do processo'. Esse fundamento, efetivamente, alinha-se ao entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. De outra banda, o fato de terem os recorridos recolhido custas para a interposição do recurso especial não se afigura, na hipótese, incompatível com a gratuidade; o que se infere do ato, a rigor, é tratar-se de medida que visava assegurar a admissão do apelo extremo. Outrossim, não há falar em retroatividade, pois os efeitos da concessão tácita possui eficácia idêntica à da concessão expressa, isto é, a contar do pedido".

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016).

4. Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.

5. Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 19/8/2024. Publicação: 22/8/2024).

Consigna-se, por oportuno, que, em recentíssima decisão, a Corte Especial do STJ ratificou esse entendimento, conforme julgado a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (EAREsp n. 2.506.419/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 18/12/2024. Publicação: 9/1/2025).

No caso, a concessão tácita está reforçada pela parte dispositiva da sentença que menciona a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência.

Consigna-se que a colisão traseira caracteriza culpa presumida do condutor que atinge o veículo à sua frente, pois configurada negligência por não manter a distância de segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Acontece que, Altamir sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que, no momento do acidente, conduzia veículo oficial pertencente ao Município de Alta Floresta/MT, no exercício de suas funções públicas.

De fato, conforme se extrai dos autos, o veículo Chevrolet S-10, placa QBZ 1856, estava registrado em nome do Município de Alta Floresta/MT (id. 255987733 e 255988182), tendo sido utilizado para deslocamento institucional, conforme o Memorando de Diárias n. 200/2017 anexado aos autos, no id. 255988180.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, é o ente público quem responde pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Veja-se:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A norma constitucional consagra a teoria do risco administrativo, pela qual o Estado deve reparar os danos que seus agentes, atuando no exercício da função pública, causarem a terceiros, independentemente de culpa.

Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, na qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso para que surja o dever de indenizar.

A doutrina reforça essa compreensão, conforme ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja-se:

"A responsabilidade objetiva do Estado funda-se na ideia de que a Administração, ao desempenhar suas funções, deve suportar os ônus decorrentes de sua atuação, pois não seria justo que o cidadão arcasse, sozinho, com os prejuízos advindos de um serviço que se destina ao interesse coletivo." (Curso de Direito Administrativo, 33a ed., Malheiros, 2016, p. 984).

Nesse sentido, é irrelevante a discussão sobre a culpa do agente público, pois a ação indenizatória deve ser proposta diretamente contra o ente estatal responsável, ficando reservada a este a possibilidade de, em ação regressiva, buscar o ressarcimento do servidor somente em caso de dolo ou culpa grave.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940 da Repercussão Geral), consolidou esse entendimento, fixando a seguinte tese:

"A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa forma, é evidente a ilegitimidade passiva do apelante
Altamir Feliciano Pereira
, o que resulta na extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Altamir Feliciano Pereira, a condenação imposta na sentença não possui fundamento jurídico, pois foi direcionada a um sujeito que não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Consequentemente, a apelação interposta por Nelson Ribeiro Mesquita e Adelaide de Brito Silva fica prejudicada, pois não há como majorar a indenização contra alguém que não pode ser responsabilizado diretamente pelo dano.

O correto, neste caso, seria os autores ajuizarem a ação em desfavor do Município de Alta Floresta/MT, verdadeiro responsável pelo evento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e doutrina sobre o tema.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por Altamir Feliciano Pereira ,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo por ele interposto e, por conseguinte, extinguo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em razão dessa decisão, tenho por prejudicada a análise da apelação interposta por Nelson Ribeiro Mesquita e Adelaide de Brito Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025